Tribunal: TCU
Processo: 036.409/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la procedente; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 036.409/2019-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Fundação Roberto Marinho (29.527.413/0001-00); Instituto Odeon (02.612.590/0005-62). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Luizio Felipe Gomes Rocha (OAB/DF 61.685) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.